Tribunal: TJBA
Processo: 8068110-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068110-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO BELO DE ALMEIDA Advogado(s): AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA UTILIZADO PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DE ILIQUIDEZ PATRIMONIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068110-60.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDIO BELO DE ALMEIDA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora